Tribunal: TJDFT
Processo: 0745998-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. O dever de sustento da prole compete igualmente a ambos os pais, com rateio equilibrado das despesas.
3. Na ausência de prova inequívoca da necessidade de os alimentos provisórios serem majorados, deve-se aguardar a dilação probatória nos autos de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.